Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento do mérito da apelação, desta feita sob o prisma que o embargante considera mais favorável, reagitando teses de defesa, fatos e provas, como se estivesse em fase de instrução, similar à realizada em primeiro grau de jurisdição, ou em alguma espécie de recurso de cognição plena.
3. Tendo sido julgado o mérito da apelação, os embargos declaratórios não constituem a via adequada para vincular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador.
4. Eventual julgamento do Colegiado em sentido diverso em outro recurso de apelação, versando sobre outro processo administrativo e em diferente contexto probatório, não tem o condão de vincular o resultado do presente julgamento.
5. Honorários recursais constituem cláusula de barreira, incidindo apenas em desfavor da parte que recorre e tem seu recurso inadmitido ou desprovido.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.